Tribunal: TJBA
Processo: 8013324-16.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013324-16.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVONALDO RODRIGUES OLIVEIRA Advogado(s): JULLIVAN FERRARI DE LIMA APELADO: QUELIN - COMERCIO, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA Advogado(s):GUSTAVO ALMEIDA ARAUJO, CAMILA LUIZA PINHEIRO ARAUJO RAMALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO MECÂNICO. MOTOR FUNDIDO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. COMPONENTES INCOMPATÍVEIS E DE MÁ QUALIDADE. ADVERTÊNCIA TÉCNICA IGNORADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, II, CDC). DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de alegada falha na prestação de serviço de reparo no motor de seu veículo. O Apelante sustenta a responsabilidade da oficina Apelada pelos vícios apresentados após sucessivos consertos, requerendo a reforma da decisão. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do fornecedor de serviços mecânicos e à configuração da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir: A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, contudo, pode ser afastada pela demonstração de uma das hipóteses excludentes de nexo causal. No caso em tela, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é uníssona ao demonstrar a culpa exclusiva do consumidor. Em especial, o depoimento da testemunha Carlos Elísio Carvalho dos Santos (ID 94416347, minutos 44:00 a 47:00) revela que o motor adquirido pelo Apelante era incompatível com o veículo (modelo automático para carro manual). O profissional foi enfático ao declarar que advertiu o consumidor sobre a impossibilidade do sucesso do reparo, mas que este insistiu na montagem. Posteriormente, o mecânico Leonardo Castro Santos (ID 94416347, minutos 03:10 a 10:00) confirmou que o Apelante fornecia peças de "péssima qualidade" adquiridas via internet e, mesmo alertado de que os componentes não eram adequados e poderiam gerar vazamentos e danos ao motor, o consumidor reiterou a ordem para a instalação. No mesmo sentido, a testemunha Anderson Lucas (ID 94416347) ratificou que as peças eram "paralelas" e que o Apelante assumiu o risco ao determinar o uso delas. Essa conduta imprudente caracteriza a culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação da oficina e os danos subsequentes. A alienação do veículo no curso do processo, ademais, obstou a realização de prova pericial, que seria essencial para a elucidação da causa primária dos defeitos. Demonstrada a culpa exclusiva do Apelante, afasta-se o dever de indenizar da Apelada, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que, mesmo advertido por profissionais, opta por adquirir e insistir na utilização de peças inadequadas ou de má qualidade no reparo de seu veículo, rompendo o nexo de causalidade." Dispositivos relevantes citados: Artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil; Artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013324-16.2024.8.05.0146, em que figuram como Apelante IVONALDO RODRIGUES OLIVEIRA e como Apelado QUELIN COMERCIO, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07